Tribunal: TJBA
Processo: 8062610-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062610-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. FIXADA COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INTEGRALMENTE DEVIDA. DECISÃO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8062610-13.2024.8.05.0000
que é agravante SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA e agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.